Tribunal: TJDFT
Processo: 0745608-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745608-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Maria Pastora Nascimento Quadro Agravado: Antonio Francisco de Souza Filho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Pastora Nascimento Quadro contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0722005-91.2023.8.07.0003, assim redigida: “Analisando detidamente o processo, tem-se que estão presentes os requisitos que ensejam a concessão da medida liminar. Ao contrário do que alega a ré, o autor não abandonou o imóvel, uma vez que foi afastado justamente em razão das medidas protetivas que foram concedidas. Noutro pórtico, conforme pontuado pelo autor e não contestado pela ré, desde o dia 10 de agosto de 2021 as medidas protetivas cessaram. Ainda, sobreleva notar que o autor chegou a formalizar uma notificação judicial para que a ré procedesse à devolução do imóvel (Proc. n. 0729454- 37.2022.8.07.0003). Portanto, a alegação de que o autor simplesmente teria abandonado o imóvel não procede. De fato, o autor também junta a cópia do contrato de locação referente ao imóvel em discussão, cujo ano data desde 2005 (ID 165526925 - Pág. 13), revelando que a sua posse é bastante anterior à posse da ré, que só passou a residir no local a partir do ano de 2015. Em 2016 realmente aconteceu o divórcio do autor com a sua ex-esposa Belita, sendo indicado como seu endereço o local do imóvel em questão (Id 165526925 - Pág. 15). E existe um dado muito interessante que vem a confirmar a versão prestada pelo autor: o cartão de vacina da filha Ingride Taís da Cruz, datado do ano de 2008, possui como referência de endereço o local do imóvel que as partes contendem nessa ação (ID 165526925 - Pág. 23). Ou seja, pelo menos desde o ano de 2008 o autor já morava com a sua antiga família nesse endereço, de modo que seria injusto agora a ré simplesmente se apossar definitivamente de tal bem. Comparando as duas posses das partes, urge reconhecer que a posse do autor é muito mais longínqua e que a ré só foi morar lá em função do relacionamento que começaram. O prejuízo da parte autora é premente, uma vez que se encontra privada injustamente do acesso ao imóvel já faz anos e a demora na resolução da causa pode vir a agravar ainda mais a situação. Destarte, defiro o pedido de liminar. Expeça-se mandado de citação e intimação para desocupação voluntária no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo sem a desocupação, deverá ser realizado a desocupação compulsória com auxílio de força policial, se necessário. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 45358226), em breve síntese, que foi indevidamente impedida de continuar exercendo a posse de bem imóvel, em razão da ordem liminar de reintegração proferida nos autos do processo de origem. Argumenta que ao analisar os elementos de prova coligidos aos autos o Juízo singular se equivocou ao considerar que a posse exercida pelo ora recorrido precede a posse exercida pela agravante. Assevera que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar adequadamente a pretensão exposta pelo agravado na petição inicial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a suspensão da ordem de reintegração de posse A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, em virtude do requerimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. No caso em exame verifica-se que as provas coligidas aos autos, notadamente o documento referido no Id. 52716415, demonstram que está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. Assim, concedo a gratuidade de justiça à recorrente. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a decisão que determinou a imediata reintegração de posse de bem imóvel em favor do agravado. Em relação à tutela possessória o art. 562 do CPC previu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja devidamente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. A configuração da posse demanda apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa a deter o bem como se proprietário fosse, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering (Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004). Por essa razão é desnecessária a presença do elemento subjetivo, isto é, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem. Assim, o que importa é a conduta do possuidor, ou seja, daquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem, com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade de usar, gozar, fruir e dispor da coisa e detém a melhor posse (art. 1196 em composição com o art. 1228, caput, ambos do Código Civil). No caso concreto o recorrido ajuizou ação de reintegração de posse, com requerimento de tutela liminar, em desfavor da recorrente. Em relação às provas produzidas pelo recorrido, notadamente os elementos de prova coligidos aos autos de origem no Id. 165526925, ressalta-se a comprovação de que a posse do imóvel exercida pelo agravado precede a posse exercida por sua ex-companheira. Ademais, nos termos da certidão referida no Id. 173252117 dos autos de origem, a própria recorrente informou ao Oficial de Justiça a mudança de endereço do agravante em virtude do deferimento de medidas protetivas requeridas pela agravante. Como reforço argumentativo convém observar que o inquérito policial que deu ensejo às referidas medidas protetivas foi arquivado por intermédio da decisão referida no Id 99905710 nos autos do procedimento de Inquérito Policial n° 0721237-39.2021.8.07.0003. Diante desse contexto precebe-se que a ora recorrente não se desincumbiu do ônus da produção da prova modificativa ou extintiva da pretensão exercida pela recorrida (art. 371, inc. II, do CPC), de modo que a pretensa impugnação das provas produzidas pela parte adversa não é suficiente para afastar a tutela de reintegração de posse exercida pelo recorrido. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO. CONCESSÃO DE LIMINAR. REQUISITOS ATENDIDOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese os agravantes pretendem obter a reforma da decisão liminar que deferiu o requerimento de reintegração de posse. 2. Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, é atribuição do autor da ação de reintegração de posse comprovar, além da perda da posse do bem, a turbação praticada pelos réus e sua data. 2.1. O art. 562 do CPC possibilita a expedição de mandado liminar de reintegração de posse, desde que a petição inicial esteja devidamente instruída. 3. Constatado que os elementos probatórios coligidos aos autos revelam que o demandante exerceu posse sobre o bem imóvel em questão, tendo inclusive construído cercas e arcado com o pagamento dos encargos respectivos por longo período de tempo, mostra-se correto o deferimento da medida liminar pelo Juízo singular. 4. De acordo com o art. 47, § 2o, do CPC, a ação possessória deve ser proposta no foro de situação da coisa, cuidando-se de hipótese de competência absoluta. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1330685, 07208792020208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cívell, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Ressalvam-se os grifos.) Por essa razão as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos alegados pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator